Tribunal: TJMT
Processo: 1006051-48.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006051-48.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANO MODESTO DE CAMPOS - CPF: 040.363.061-46 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária, conforme estabeleceu a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CREFISA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1006051-48.2019.8.11.0006 – Ação Revisional Contratual c/c Repetição de Indébito – proposta em face do LUCIANDO MODESTO DE CAMPOS – julgou parcialmente procedente referida ação, reconheceu a inexistência do débito de R$ 524,22 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), a título de cobrança indevida, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% a mês e correção monetária, ambos do arbitramento; condenou também, ao pagamento da quantia de R$ 1.048,44 (mil e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) em favor do autor, a título de repetição de indébito, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da distribuição da ação (art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81) e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada fatura pago à maior; condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões Apelante alega em síntese, que o Apelado possuía com a Apelante o contrato de empréstimo pessoal n.o 041760010422, celebrado em 26/07/2018, no valor de R$ 2.464,14 em 11 (onze) parcelas mensais fixas e consecutivas R$ 517,00, vencendo-se a primeira em 29/05/2018 e a ultima em 28/03/2019, as quais seriam descontados em sua conta corrente, conforme autorização.

Assevera que o contrato supracitado se encontra com a 1a a 4a parcelas adimplidas nas datas aprazadas, e as 5a a 12a parcelas encontram-se adimplidas antecipadamente e com desconto. Foi realizado acordo para adimplemento das 5a a 11a parcelas, em 03.09.2018, através de confissão de dívida, no valor de R$ 2.066,97, o qual encontra-se liquidado.

Ressalta que a taxa de juros utilizada pela Apelante corresponde a empréstimos não consignados.

Ainda, que as prestações contratadas foram fixadas segundo as taxas de juros livremente pactuadas. O contrato resulta, portanto, da livre apreciação dos respectivos interesses pelos próprios contratantes.

Alega que os juros contratuais não são ilegais ou abusivos, e que estão de acordo com a legislação em vigor.

Que todas as condições são previamente esclarecidas pela Apelante ao contratante do empréstimo, sendo que somente após o contrato estar devidamente preenchido é que a Apelada assinou o contrato, recebendo sua cópia, e que a contratação foi livre e consciente.

Discorre sobre a soberania a autonomia de vontade dos contratantes.

Sustenta que não existe lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições bancárias.

Quanto aos requisitos necessários para revisão das taxas de juros pelo poder judiciário – que o Superior Tribunal de Justiça já ficou orientação que os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indicam abusividade.

Portanto, que não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva.

Alega que a análise do caso concreto deve demonstrar que, para esse consumidor específico, a taxa é abusiva. Portanto, o Juiz não pode, ao receber uma ação revisional, automaticamente promover a redução dos encargos financeiros pactuados baseando-se exclusivamente na taxa média divulgada pelo Banco Central sem que seja analisado que, no caso concreto, a taxa pactuada fora fixada tendo em conta as condições imperantes no mercado e segundo a boa técnica bancária e não de forma aleatória sem qualquer parâmetro.

Defende há necessidade, de se verifique, em relação à operação: i) o valor solicitado pelo cliente; ii) prazo de amortização da dívida; iii ) existência ou não de garantias para a operação; iv) existência ou não de entrada, e em qual proporção; v) Forma de pagamento da operação; vi) existência ou não de seguro, e em qual valor.

Ainda, a análise também deve verificar, em relação ao cliente: i) o risco do cliente/rating; ii) valor e fontes de renda do cliente; iii) histórico de negativação/protestos em nome do cliente; iv) relacionamento do cliente com a instituição.

Afirma que a taxa de juros cobrada pela Apelante não pode ser considerada abusiva ou superior ao valor do mercado; ainda, que a boa-fé na cobrança afasta qualquer pretensão de restituição em dobro.

Defende o afastamento dos danos morais pleiteados, posto que não infringiu nenhum dever legal de conduta porque não agiu contrariamente ao direito, nem omitiu-se quando deveria agir. Agiu no exercício regular de seu direito, de maneira lícita, razoável e moderada, o que não representa qualquer ilicitude.

Ainda, que não há prova de qualquer dano experimentado pelo Recorrido. Lembrando que não é qualquer aborrecimento, sofrimento e desconforto que caracterizam dano de ordem moral, sem qualquer interferência no comportamento psicológico do indivíduo, que extrapole o âmbito econômico.

Discorre sobre a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

No que tange a condenação em honorários de sucumbência, caso o presente apelo seja provido, faz-se necessário a readequação da verba sucumbencial arbitrada, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Requer, o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar improcedente a ação movida pelo Apelado, em caso de manutenção, que os valores arbitrados a título de restituição, sejam determinados de forma simples.

Contrarrazões (id.n.79125473).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
,
em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1006051-48.2019.8.11.0006 – Ação Revisional Contratual c/c Repetição de Indébito – proposta em face do LUCIANDO MODESTO DE CAMPOS – julgou parcialmente procedente referida ação, reconheceu a inexistência do débito de R$ 524,22 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), a título de cobrança indevida, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% a mês e correção monetária, ambos do arbitramento; condenou também, ao pagamento da quantia de R$ 1.048,44 (mil e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) em favor do autor, a título de repetição de indébito, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da distribuição da ação (art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81) e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada fatura pago à maior; condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que o Apelado necessitando de dinheiro, contratou junto a Apelante “empréstimo pessoal”, contrato n.0417600107420, no valor de R$ 2.461,47 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), em onze parcelas de R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais), com juros remuneratórios anais de 583,71% e mensal de 17,37%.

Requereu a revisão do referido contrato, e a declaração de nulidade da clausula contratual que estipulou incidência de capitalização, adotar à taxa média de mercado na operação, com juros remuneratórios de 7,0% conforme no informativa do Banco Central.

Ainda, a condenação da Requerida a restituir o valor de R$ 2.076,25 [Dois mil e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos] cobrado abusivamente da Requerente, cujo valor deverá ser pago na forma dobrada, nos moldes do parágrafo único do artigo 42 do Consumidor de Defesa do Consumidor [CDC] e com incidência [termo inicial] de correção monetária desde a data [29.05.201 8 ] do desconto da primeira parcela do empréstimo pessoal.

Outrossim, requer seja reconhecida e declarada a responsabilidade civil objetiva da Requerida com a consequente condenação desta última a indenização por danos morais no valor de R$ 6.986,00 [Seis mil novecentos e oitenta e seis reais] ou qualquer outro que Vossa Excelência julgar adequado, considerando o bom senso e equidade.

O juízo por sua vez, julgou parcialmente procedente referida ação, reconheceu a inexistência do débito de R$ 524,22 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), a título de cobrança indevida, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% a mês e correção monetária, ambos do arbitramento; condenou também, ao pagamento da quantia de R$ 1.048,44 (mil e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) em favor do autor, a título de repetição de indébito, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da distribuição da ação (art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81) e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada fatura pago à maior; condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A Apelante pretende que seja o recurso provido, com a consequente reforma da sentença, para julgar improcedente a ação movida pelo Apelado, em caso de manutenção, que os valores arbitrados a título de restituição, sejam determinados de forma simples.

Pois bem.

No tocante aos juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários, adoto o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça esposado no REsp. 1.061.530/RS, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, no qual foram firmadas as seguintes orientações, in verbis:

"(...) a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Com efeito, a abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), que coíbem a percepção de vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV).

Esta tem sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.

Nesse sentido:

"CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DO MERCADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. 1. O Tribunal de origem considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada, ante as peculiaridades do caso. 2. Os precedentes desta Corte têm convergido para que, demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa". (AgRg no AREsp 81.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012)

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. - O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. - Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. - É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. - Agravo não provido." (AgRg no AREsp 140.283/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).

Registro que, no caso em exame, o contrato celebrado entre as partes, em 26/04/2018, prevê a cobrança de juros remuneratórios no patamar de 17,00% ao mês e de 558,01%ao ano.

Denota-se, ainda, que o autor instruiu sua inicial com a tabela de "Taxas média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignada", divulgada pelo Banco Central do Brasil, na qual a taxa média de mercado para os contratos de empréstimo pessoais, similares ao ajuste objeto do litígio, firmados no meses de abril e março de 2018, foram de 124,9% ao ano em outubro.

Note-se, por oportuno, que a ré não trouxe qualquer elemento probatório capaz de desconstituir a referida prova e demonstrar a razoabilidade da taxa pactuada na avença em questão em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, e do qual não se desincumbiu.

Desta forma, conclui-se que a taxa de juros prevista no contrato objeto do litígio, equivalente a 558,01% ao ano, não se encontra dentro dos limites de razoabilidade aferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, constatando-se a sua abusividade.

Portanto, ser mantida a r. sentença, que limitou os juros, para que seja fixada no valor das taxas médias apuradas pelo Banco Central do Brasil, o que deverá ser realizado em sede de liquidação de sentença, observando-se a tabela divulgada pelo Banco Central em seu sítio eletrônico.

Por fim, cumpre-me esclarecer que, uma vez constatada a cobrança abusiva pela instituição financeira, os valores cobrados a maior devem, necessariamente, ser extirpados do montante da dívida e restituídos ao requerente, de forma simples, ou abatidos do saldo devedor, sob pena de não ter qualquer eficácia o afastamento das abusividades, como bem aventado na r. sentença.

A propósito, permito-me transcrever o teor do art. 876, do CCB/02:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo a incidência de encargos ilegais, é devida a repetição simples dos valores indevidamente cobrados ou a compensação com eventual saldo devedor, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 83/STJ.

1. Falta ao agravante o necessário interesse recursal quanto à pretensão de afastar a incidência de óbices aplicados ao recurso especial interposto pela parte adversa.

2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a cobrança das tarifas bancárias denominadas "NHOC" constituía "expediente reprovável", sem, contudo, demonstrar a má-fé da instituição financeira, isto é, ou seu intuito fraudulento ou abusivo na cobrança. Assim, mostra-se inviável a repetição em dobro do indébito.

4. Os honorários advocatícios, na ação de revisão de contratos bancários, devem ser fixados na forma prevista no art. 20, § 4o, do CPC/1973, dada a natureza declaratória e constitutiva do provimento jurisdicional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. A comissão de permanência pode ser cobrada de acordo com o enunciado 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa (2a Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005). 2. É cabível a repetição do indébito, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento. 3. A jurisprudência da Segunda Seção se firmou no sentido de que "não se aplicam as mesmas taxas cobradas por estabelecimento bancário à restituição de valores indevidamente lançados a débito em conta de correntista, entendimento que também se aplica às ações revisionais c/c repetição de indébito" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1316058/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 21/11/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 182.141/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015, destacamos)

In casu,
entendo que merece reforma a sentença recorrida nesse ponto, de modo que constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

Quanto ao dano moral, para a sua configuração, é necessária confluência do nexo causal entre o ato abusivo e a honra da pessoa lesada, cujos requisitos não foram preenchidos pela Apelante.

Ademais, a mera cobrança de juros remuneratórios acima da média publicada pelo BACEN não consubstancia ofensa à imagem do consumidor mutuário, máxime porque a Instituição Financeira não está adstrita ao limite dos juros remuneratórios de 12% ao ano.

Não se nega aqui a existência do aborrecimento sofrido, porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para excluir a condenação em dano moral, bem como para determinar que a apuração e a repetição do indébito se dê na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ).

Por consequência, redistribuo o ônus sucumbencial que deverá ser suportado no percentual de 60% para a parte a apelada e 40% para o apelante, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021